Tribunal: TCU
Processo: 029.103/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
tomada de contas especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor de Agência de Desenvolvimento Cultural Ambiental e Sócio Econômico de Cataguases - ADECAT (CNPJ: 02.844.107/0001-41), Newton Antônio Dutra (CPF: XXX.120.277-XX) e Fausto Adriano de Paula Menta (CPF: XXX.876.926-XX), em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 04-1768, descrito da seguinte forma: Museu Humberto Mauro-Montagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, em desfavor de Agência de Desenvolvimento Cultural Ambiental e Sócio Econômico de Cataguases - ADECAT, Newton Antônio Dutra e Fausto Adriano de Paula Menta, em razão de omissão no dever de prestar contas, captados por força do projeto cultural Pronac 04-1768, descrito da seguinte forma: "Museu Humberto Mauro-Montagem"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "a" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revéis a Agência de Desenvolvimento Cultural Ambiental e Sócio Econômico de Cataguases - ADECAT e o Sr. Newton Antônio Dutra, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Agência de Desenvolvimento Cultural Ambiental e Sócio Econômico de Cataguases - ADECAT e do Sr. Newton Antônio Dutra, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da importância abaixo especificada, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/6/2006 130.910,10 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, para as providências que entender cabíveis.